Tribunal: TJSP
Processo: 0003358-66.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal opostos visando a extinção da execução fiscal por alegada inconstitucionalidade na aplicação da SELIC e bitributação do ICMS. Sentença julgou extintos os embargos por ausência de garantia integral do juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal opostos visando a extinção da execução fiscal por alegada inconstitucionalidade na aplicação da SELIC e bitributação do ICMS. Sentença julgou extintos os embargos por ausência de garantia integral do juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de garantia integral do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o artigo 16, §1o, da Lei 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência e a doutrina indicam que a garantia integral do juízo é condição de procedibilidade para os embargos à execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/80.
Legislação Citada:
Lei 6.830/80, art. 16, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2020356-21.2019.8.26.0000, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 26.06.2020.
TJSP, Apelação Cível 0005738-71.2011.8.26.0587, Rel. Rezende Silveira, j. 09.01.2025.
TJSP, Apelação Cível 1025994-25.2024.8.26.0114, Rel. Adriana Carvalho, j. 30.12.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2093991-93.2023.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, j. 31.07.2023.
TJSP, Apelação Cível 1001240-76.2022.8.26.0344, Rel. Magalhães Coelho, j. 04.12.2024.
TJSP, Apelação Cível 1000573-76.2023.8.26.0014, Rel. Aliende Ribeiro, j. 21.03.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2177777-35.2023.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 01.09.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2200227-69.2023.8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 11.08.2023.